Tribunal: TJMT
Processo: 48158-13.2017.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
31/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 629727-7 / 2020
Sexta-feira, 31 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
80481587120178110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2017 Cível
Número Único 80481587120178110001
Requerente: BRENDO MAX DOS SANTOS CRUZ
Requerido: CAIXA SEGURADORA S/A
Beneficiário: BRENDO MAX DOS SANTOS CRUZ
Conta Judicial 3300127771073
Valor: R$ 11.017,21 (onze mil e dezessete reais e vinte e um centavos)
Autorizado: ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ
CPF/CNPJ: 668.048.411-15
Data de Emissão: 31/07/2020
Titular Conta ADILSON DAMIAO DA SILVA CRUZ
CPF/CNPJ Titular Conta 668.048.411-15
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 1080997 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1044021279 1/1